Tribunal: TJBA
Processo: 8063192-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063192-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCINEIDE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária e inventariante de segurada falecida, objetivando a majoração dos danos morais fixados em primeiro grau, a revisão dos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre as verbas indenizatórias e a majoração da verba honorária. A ação foi ajuizada com fundamento em contrato de seguro de vida em grupo (certificado nº 33, apólice nº 930150663), vigente entre 04/07/2018 e 03/07/2019, cujo sinistro (falecimento da segurada) ocorreu em 21/11/2018. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha no dever de informação da seguradora, fixando a indenização securitária em R$ 1.200,00 e condenando-a também ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer os termos corretos para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores indenizatórios; (iii) determinar se é devida a majoração da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro de vida em grupo é regido pelos arts. 757 e seguintes do Código Civil e, sendo relação de consumo, aplica-se também o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 6º, III e VIII), estando a seguradora submetida ao dever de boa-fé e de informação clara e adequada ao consumidor.

Restou demonstrada nos autos a falha da seguradora no dever de informação e no cumprimento do contrato, caracterizando violação positiva do contrato e afronta à boa-fé objetiva, diante da demora injustificada no pagamento da indenização securitária e da ausência de transparência, conforme evidenciado nos contatos frustrados da autora com a ré.

O sofrimento, a angústia e o desgaste emocional decorrente do longo período de espera (cerca de dois anos) e da necessidade de acionar o Judiciário caracterizam dano moral indenizável, segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor. A majoração da indenização para R$8.000,00 mostra-se adequada, proporcional e compatível com precedentes do TJ-BA e do TJ-SP em casos análogos.

A correção monetária incidente sobre os danos morais deve observar a Súmula 362 do STJ, fluindo a partir do arbitramento judicial, enquanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Para a indenização securitária, a correção monetária deve incidir a partir da data da contratação do seguro, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação.

Quanto à verba honorária, verifica-se que a fixação observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido, sendo descabida a majoração por ausência de justificativa suficiente. O percentual arbitrado mostra-se compatível com o grau de zelo, natureza da causa e resultado obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada no pagamento de indenização securitária configura falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.

A correção monetária sobre os danos morais deve incidir desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Sobre a indenização securitária, a correção monetária incide desde a contratação (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a citação.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo descabida sua majoração quando já fixados conforme os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 405, 757, 792 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 362 e 632; STJ, AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8115870-70.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, j. 14.12.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8029425-20.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães, j. 23.01.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1102736-07.2022.8.26.0100, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 17.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8063192-49.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JUCINEIDE NASCIMENTO

sendo

Apelada
T
OKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA